Tribunal: TJSP
Processo: 1002402-19.2023.8.26.0394
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Alegação, em síntese, de nulidade por falta de intimação. Descabimento. Caráter infringente ao recurso. Questões amplamente discutidas nos autos. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025 do mesmo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Alegação, em síntese, de nulidade por falta de intimação. Descabimento. Caráter infringente ao recurso. Questões amplamente discutidas nos autos. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.